Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-05.2021.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.845.371-17 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. DÉBITO FUTURO A VENCER EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 422,97 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. A Recorrida comprova ter solicitado o cancelamento de conta corrente, bem como efetuou o pagamento do valor de R$ 2.028,52 (dois mil, vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente a fatura de cartão de crédito quando do encerramento.

3. Ocorre que o termo de encerramento consta expressamente que o Cartão Ourocard Visa Internacional permanecerá ativo, sob responsabilidade da Recorrida após o encerramento da conta.

4. No ID n. 89155999, o Recorrente comprova a existência de débitos futuros a vencer no cartão de crédito, sendo que o crédito depositado pela Recorrida quando do encerramento da conta foi suficiente para cobrir as faturas vincendas até o mês de maio de 2020, quando ainda restava pendente de pagamento de 5 (cinco) parcelas do débito denominado “PG parcela automática”.

5. Nesse sentido, entendo que a cobrança realizada pela Recorrente é licita, portanto, a negativação configura exercício regular de direito.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 422,97 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que o Banco Recorrente comprova a regularidade da cobrança.

É incontestável que a Recorrida realizou o encerramento da conta corrente com a instituição bancária, bem como efetuou o pagamento do valor de R$ 2.028,52 (dois mil, vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente a fatura de cartão de crédito quando deste encerramento.

De igual modo, o termo de encerramento consta de forma expressa
que o Cartão Ourocard Visa Internacional permanecerá ativo, sob responsabilidade da Recorrida após o encerramento da conta.

Pois bem, verifico que o Banco Recorrente trouxe aos autos documentos que comprovam que o valor pago não foi suficiente para liquidar todo o débito pendente de lançamento no cartão de crédito, consequentemente, originou a cobrança objeto desse litigio.

No ID n. 89155999, o Recorrente comprova a existência de débitos futuros a vencer no cartão de crédito, sendo que o crédito depositado pela Recorrida quando do encerramento da conta foi suficiente para cobrir as faturas vincendas até o mês de maio de 2020, quando ainda restava pendente de pagamento de 5 (cinco) parcelas do débito denominado “PG parcela automática”.

Desta feita, a Recorrida apenas comprova o encerramento da conta corrente, contudo, não trouxe aos autos comprovantes de quitação integral de todos os débitos vincendos das faturas de cartão de crédito, responsabilidade que lhe pertencia, conforme termo expresso.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021